Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-89.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008415-89.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO INACIO DE SOUZA - CPF: 043.330.253-46 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), LAILA TALITA DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.926.131-30 (APELANTE), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0005-80 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), FOSFERPET - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RACAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 09.170.450/0001-05 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
LEGITIMIDADE DA RÉ.

ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
.
PRELIMINAR AFASTADA
.
PROMOÇÃO COMERCIAL COM SORTEIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE.
DESCUMPRIMENTO
DO
REGULAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE
. TEORIA
DA PERDA DE UMA CHANCE
INAPLICÁVEL
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por participantes excluídos de campanha promocional promovida pelas rés.

II. Questão em discussão

Verificar

a legitimidade passiva da empresa Fosferpet Ltda. para responder solidariamente por eventuais prejuízos oriundos da promoção
, além da
validade da exclusão do autor sorteado, cônjuge de funcionária da empresa promotora, e se tal ato configura ilicitude passível de reparação.

III. Razões de decidir

A adesão à campanha, com menção expressa à empresa Fosferpet Ltda. no regulamento aprovado pelo órgão competente, caracteriza rede de fornecedores, justificando a responsabilização solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O item 11 do regulamento da promoção vedava a participação de funcionários das empresas envolvidas, seus cônjuges e parentes até o segundo grau. A exclusão do autor observou regra válida, clara e previamente divulgada.

Não se comprovou orientação da empresa para infringir o impedimento, tampouco coação ou autorização institucional. A conduta contrariou norma objetiva e não gerou expectativa juridicamente protegida.

A teoria da perda de uma chance não se aplica, pois não houve conduta culposa das rés nem demonstração de oportunidade concreta frustrada por ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Empresas expressamente vinculadas ao regulamento de promoção comercial respondem solidariamente pelos danos dela decorrentes, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A exclusão de participante em razão do descumprimento de cláusula excludente válida e divulgada não
constitui ato ilícito, ainda que alegada orientação irregular por prepostos da promotora.

A simples expectativa de premiação, quando contrária ao regulamento, não enseja reparação por danos materiais ou morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Ordinária de Responsabilidade Civil c/c Condenação em Perdas e Danos julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Os apelantes alegam que
participaram da promoção comercial “Pet
Xonados
Machadão Primavera do Leste”, cujo regulamento foi aprovado pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia – SECAP/ME, conforme certificado nº 06.017881/2022, e que previa o sorteio de um veículo automotor.

Afirmam que agiram sob orientação de seus superiores hierárquicos, os quais eram prepostos da empresa promotora
e que foram indevidamente desclassificados, sem oportunidade de regular contraditório na via administrativa, o que violaria o princípio da boa-fé.

Argumentam que a conduta dos réus violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima
.

Pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de
dano material
no valor de R$57.513,93 e indenização moral no montante de R$20.000,00.

Ambos os
apelados
apresentaram Contrarrazões
(Id
.

288545934 e 288545935).

Comercial Carap
á
de Secos e Molhados Ltda, sustenta
a regularidade da desclassificação do participante sorteado, ora apelante Leandro, por expressa infração ao regulamento da promoção.

Ressalta que a vedação à participação de funcionários, bem como de seus parentes até segundo grau, inclusive cônjuges, constava de forma clara e inequívoca na cláusula 11 do
regulamento, o qual, segundo afirma, esteve à disposição dos consumidores durante todo o período da campanha, tanto no estabelecimento quanto por meio da internet.

Fosferpet Ltda.,
argui
em preliminar sua ilegitimidade passiva, afirmando não ter participado da organização, divulgação ou operacionalização da promoção comercial, tampouco da apuração do sorteio ou da entrega do prêmio
, visto que
seu nome e logomarca apenas figuraram como apoiadores da campanha, vinculando-se exclusivamente por meio da distribuição de produtos.

No mérito, aduz que não praticou qualquer conduta ilícita, não tendo contribuído, por ação ou omissão, para os eventos que resultaram na desclassificação do autor.

Menciona
a inexistência de nexo de causalidade entre
a
atuação e os danos alegadamente suportados pelos autores,
pois
não há
provas nos autos de sua
responsabilização objetiva ou solidária.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

P
reliminar
:

A apelada,
Fosferpet,
sustenta não possui
r
legitimidade para
compor
no polo passivo da presente demanda,
sob o
argumento de que
não participou da organização, operacionalização ou gestão da campanha promocional
“Pet
Xonados
Machadão”
,
limitando-se à disponibilização de produtos que conferiam direito à obtenção de cupons.

Alega, ainda, ausência de ingerência sobre as regras do regulamento, sorteio, fiscalização ou entrega do prêmio, inexistindo, portanto, vínculo jurídico com a pretensão deduzida.

Contudo, verifica-se que o regulamento da campanha, aprovado pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia (SECAP/ME), conforme certificado de autorização nº 06.017881/2022, explicita a natureza coletiva da promoção, com vínculo de adesão entre a promotora (Comercial Carapá) e demais pessoas jurídicas participantes, entre as quais figura, expressamente, a ré.

Nos termos do art. 7
º
, parágrafo único,
do CDC

“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

A aplicação do referido dispositivo impõe o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as empresas aderentes, dada a confiança depositada pelo consumidor na rede integrada de fornecedores que promovem e se beneficiam da ação promocional como estratégia de incremento de vendas.

Portanto, a configuração de unidade promocional perante o público consumidor legitima a responsabilização solidária.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

Os autores ajuizaram
a presente A
ção narrando que, entre
24-1-2022
e
6-5-2022
, as rés promoveram sorteio de um veículo Fiat/
Mobi
, mediante campanha autorizada pela autoridade administrativa competente (SECAP/ME), sob o certificado nº

06.017881/2022.

A autora Laila, à época funcionária do Supermercado Machadão, afirmou ter sido orientada por superiores a registrar cupons em nome de seu
marido
, em razão de vedação à participação direta de empregados da empresa promotora.

Alegam que, seguindo essa orientação, os cupons foram preenchidos em nome do autor Leandro, o qual foi sorteado como vencedor. Ocorre que, sob o argumento de que
ele
estaria impedido por ser cônjuge de funcionária
,
conforme cláusula expressa do regulamento, o prêmio não foi entregue.

Afirmam que a inscrição em nome de terceiro decorreu de indução direta de prepostos da ré e que a desclassificação ocorreu de forma indevida, sem possibilidade de contraditório na via administrativa.

Requerem a condenação das apeladas ao pagamento do prêmio ou, alternativamente, de indenização material no valor de R$ 57.513,93, bem como reparação por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Consta dos autos que
as apeladas
realizaram promoção
com premiação de um veículo Fiat/
Mobi
, no valor de R$57.513,93, entre os dias 24-1-2022 e 7-5-2022, conforme critérios constantes na Cláusula 6 do regulamento,
prevista nos
seguintes termos
(Id
.288545850)
:

“Todo cliente que comprar produtos da linha de
Ração Fosferpet
, terão direito a cupons conforme quadro abaixo:
unidade de 1kg 1 cupom unidade de 3kg 1
cupom unidade de 7kg 2 cupons unidade de 15kg 2 cupons unidade de 20kg 2 cupons.
Em compras efetuadas nas lojas participantes, entre o período de 24/01/2022 até 06/05/2022 as 20h. Após realizar suas compras, o cliente deverá se apresentar o cupom fiscal em umas das lojas participantes para exigir seu cupom e de posse do cupom, preencher com seus dados e responder
à
pergunta:
“Qual o atacadista é apaixonado por pet e vai sortear 01 carro zero km?”
Em seguida, o cupom deve ser depositado na urna centralizadora instalada no interior da loja. Só terão direito ao prêmio os cupons devidamente assinalados com a resposta correta e com as informações de nome, endereço, CPF ou RG, telefone e cidade. O consumidor poderá participar do concurso com quantos cupons conseguir. O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro”.

A
Cláusula 11
fixou
critérios de desclassificação
nos seguintes moldes
:

Não poderão participar desta promoção: funcionários, empregados, proprietários, sócios e diretores, assim como seus respectivos parentes até o segundo grau, inclusive seus cônjuges
, das seguintes entidades: Agência R2 Propaganda e GRUPO JCM PARTICIPAÇÕES, Representantes da Sigma Produtos Alimentícios e demais
lojas comerciais e/ou civis instalados
nas lojas participantes. Empresas ou pessoas físicas que prestem serviços regularmente para o MACHADÃO ATACADISTA encontram-se também compreendidos na proibição mencionada no item anterior. Na apuração, um representante do marketing da
empesa mandatária
estará em posse de uma listagem com os nomes das pessoas impedidas em participar da promoção. Também haverá desclassificação nos casos em que o participante tente fraudar ou burlar as regras
estabelecidas neste regulamento e/ou utilize meios mecânicos, robóticos ou fraudulentos para interferir na promoção
(grifo nosso)
.

Na audiência de instrução, realizada em
28-5-2024
, a autora Laila confirmou que trabalhava no mercado e que os cupons foram preenchidos em nome do autor Leandro
(Id
.

288545927
).

Embora alegue ter seguido orientação de prepostos da
ré
, não há prova de que essa conduta tenha sido autorizada pela alta direção ou configurado prática institucionalizada. Tampouco se demonstrou qualquer coação que a compelisse a agir em desacordo com as normas da promoção.

A participação em nome de terceiro, em violação expressa ao regulamento, afasta a configuração de legítima expectativa quanto ao recebimento do prêmio. A cláusula excludente, ao vedar a participação de cônjuges, torna a expectativa inválida sob o ponto de vista jurídico, afastando a possibilidade de dano indenizável.

Eventual erro de orientação não se equipara à promessa de fato. Para responsabilização com base nessa hipótese, seria necessário demonstrar que o agente responsável possuía legitimidade para alterar ou dispor sobre as regras do certame, o que não restou comprovado.

A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de que conduta culposa da parte adversa tenha frustrado oportunidade concreta e provável de obtenção de vantagem econômica, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CAMPANHA DE MARKETING - SORTEIO DE VEÍCULO - INFORMAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS - FALTA DE ATUALIZAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO -
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - MANUTENÇÃO. - O reconhecimento da obrigação de indenizar requer a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo - O participante de campanha de marketing com sorteio de bem móvel possui mera expectativa de obtenção do prêmio, não viabilizando o atendimento à pretensão reparatória por lesão anímica a simples falta de informação atualizada do número de inscritos pela empresa Promotora do evento - A aplicação da "Teoria da Perda de uma Chance" pressupõe que a oportunidade perecida seja real, atual e séria, bem como que o prejuízo seja cognoscível, segundo um juízo consistente de probabilidade, mas não de mera possibilidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50160279220228130024, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/05/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024).

Portanto, d
iante do conjunto probatório, não se evidenciam elementos que justifiquem a indenização pleiteada pelos autores, razão pela qual a manutenção da sentença se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para
20
% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025